Tribunal: TJDFT
Processo: 0709561-43.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CESSÃO DE JAZIGO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerida em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interporto.
2. O fato relevante. Aponta a embargante omissão no julgado, ao argumento de que a facultatividade do serviço de manutenção de jazigo é expressa no contrato, conforme cláusula segunda item B (expressão “quando acrescido de manutenção”), previsão no cabeçalho do contrato, preço específico e data de vencimento da primeira parcela. Aduz não haver ofensa ao dever de informação ao consumidor. Acrescenta existir omissão acerca do pagamento da 1a anuidade do serviço de manutenção de jazigo, o que comprova a ciência do embargado quanto ao serviço contratado. Destaca contradição, pois o embargado “em momento algum registrou em sua exordial a alegação de previsão constante no contrato de manutenção de jazigo de suspensão do contrato em caso de inadimplemento”, de modo que houve ofensa ao princípio da adstrição, vez que o acórdão exarado é ultra petita. Relata que “diante do caráter de serviço público referente ao serviço de manutenção de jazigo, ofertado com base em contrato de concessão, a suspensão de tal serviço não poderia acontecer de forma automática, pela só previsão em contrato entabulado entre as partes, pois tal suspensão só pode ocorrer em situação de emergência, após prévio aviso e levando em consideração o interesse da coletividade, o que não é o caso dos autos” e que “a suspensão automática da prestação do serviço de manutenção de jazigo poderia afetar os jazigos vizinhos, sendo tal suspensão contrária ao interesse da coletividade”. Assevera que não há nos autos comprovação de falta ou má prestação de serviço de manutenção de jazigo. Quanto ao dano moral, informa que não há comprovação de que a assinatura de termo de ciência de débito tenha ocorrido como condição para a realização de sepultamento. Por fim, requer a aplicação de efeitos infringentes e a reforma do acórdão proferido.
3. Ofertadas contrarrazões, nas quais o embargado postula a condenação da embargante em multa pelo caráter protelatório do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na verificação de omissão e contradição que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pela embargante, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme itens 6 a 10 do acórdão. Ressalte-se que não se verifica vício de julgamento ultra petita, porquanto o colegiado apenas analisou cláusula contratual juntada aos autos, sem extrapolar os limites do pedido inicial. O exame de elementos probatórios integra a atividade jurisdicional e encontra respaldo no princípio iura novit curia, não havendo concessão de objeto diverso ou superior ao pleiteado na exordial.
7. Por oportuno, constata-se que a parte embargante pretende, de forma oblíqua, rediscutir matéria já amplamente examinada e decidida no acórdão recorrido. A doutrina e a jurisprudência são pacíficas no sentido de que não se configura vício de omissão ou contradição quando o órgão julgador expõe, ainda que de forma sucinta, os fundamentos fáticos e jurídicos que embasam sua convicção. Nesse contexto, os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito da decisão, mas apenas à correção de eventuais vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
8. Cabe destacar, ainda, que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ).
9. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Nesse contexto, não há qualquer vício no acórdão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
10. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pelo embargado, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no CPC, ficando ciente o embargante que nova interposição poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.